Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de João Souza, em que aponta a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais, como autoridade coatora. Narra o ilustre impetrante, na petição inicial, que após o trânsito em julgado da r. sentença condenatória que fora proferida contra o ora paciente, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, a d. Defesa ajuizou ação de justificação criminal, com base em uma declaração firmada pela vítima isentando-o de qualquer ato que pudesse caracterizar delito de cunho sexual. Com base na referida declaração e na justificação ajuizada, assegura o impetrante ser o paciente inocente, daí exsurgindo a alegada ausência de justa causa para eventual prisão para cumprimento da reprimenda imposta, situação que se afigura iminente em razão do trânsito em julgado da r. sentença condenatória e da respectiva expedição da guia de execução definitiva da pena. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para que fique sobrestada a execução da pena, até o julgamento definitivo da revisão criminal a ser ajuizada após a a conclusão do processo referente a justificação criminal e, em definitivo, a concessão da ordem, “para que seja declarada a exclusão da culpabilidade” do paciente. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante se depreende dos documentos juntados aos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP, por sete vezes (estupro de vulnerável), praticados contra sua neta (art. 226, II, do CP), a cumprir uma pena total de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado (ID 22966300). O trânsito em julgado da r. sentença condenatória ocorreu em 01/09/2020 (ID 22966303), e a expedição da guia de execução definitiva, por sua vez, deu-se em 20/11/2020 (ID 22966304). Entretanto, em 01/02/2021, a vítima – atualmente com 15 anos de idade - teria firmado uma declaração de próprio punho, afirmando não ter sofrido qualquer tipo de abuso sexual por parte do avô, tendo a ele imputado os atos narrados para se vingar da avó (ID 22966307), a a partir de tal documento é que foi ajuizada ação de justificação criminal, na mesma data, com pedido de urgente designação de audiência (ID 22966308). Como é cediço, é perfeitamente possível parte interessada requerer justificação judicial com o propósito de obter prova, para ao depois instruir ação de revisão criminal, considerando que na sede de referida ação não se permite instrução, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. No particular, conforme ensina Norberto Avena, a justificação prévia “consiste em espécie de ação cautelar de natureza preparatória, deduzida perante o Juízo de 1o grau, para que sejam realizadas tais provas, fundamentando esse pedido na circunstância de que pretende ingressar com revisão criminal e embasando-o, por analogia, no art. 381, § 5o, do CPC/2015” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, 9a edição, Ed. Método, Pg. 1340). O simples fato do ajuizamento da justificação judicial e, ainda, da promessa do aforamento da revisão criminal, por si sós, não têm o condão de obstar o cumprimento definitivo da pena, que no caso decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como é de curial sabença, somente com a desconstituição do título, por meio de revisão criminal, é que a execução poderia, em tese, ser afastada. Por outro lado, é preciso ressaltar que à ação de habeas corpus, de estatura constitucional, confere-se rito especial e sumaríssimo, razão pela qual não é o meio processual para o aprofundamento probatório. No caso, apesar de a justificação estar instruída com uma declaração ofertada pela vítima, não há dúvidas de que eventual absolvição do ora paciente decorrerá do processamento da revisão criminal, via da qual se tentará a desconstituição de todo o acervo probatório que lastreou a condenação e, somente depois de tudo isto, é que a execução da pena poderá ser considerada desprovida de justa causa. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. Juíza da VEP, aqui indicada como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.